Tribunal: TJMT
Processo: 1042072-28.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042072-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FONSECA - CPF: 272.726.806-87 (RECORRENTE), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Os documentos anexados pelo autor (id 327465374) informam que foi recebido "seu pagamento e sua compra está em análise interna. Em breve, você receberá a confirmação de compra e o localizador de sua reserva pelo e-mail cadastrado", o que demonstra que a passagem sequer chegou a ser emitida. Embora os pontos tenham sido debitados da conta do autor, no mesmo dia foram estornados. Por tais motivos, acompanho o e. Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE PARA EMISSÃO DE BILHETE EM NOME DE TERCEIRO. MEDIDA PREVENTIVA DE SEGURANÇA. REEMBOLSO IMEDIATO DOS PONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea que justifique o dever de indenizar por danos morais e materiais.

2. No caso em análise, verifica-se que o autor utilizou pontos de sua conta no programa Azul Fidelidade para adquirir passagens aéreas em nome de terceira pessoa (ids. 327465374/327465375). Após a confirmação inicial da compra e débito dos pontos, a operação foi cancelada imediatamente pelo sistema de segurança da companhia aérea, que identificou indícios de fraude na transação.

3. A prova documental apresentada pela recorrida, especialmente as telas do sistema interno que demonstram o status "CANCELADO POR FRAUDE" e "Status Prevenção: FRAUDE" (id. 327465384 - Pág. 10), evidencia que o cancelamento não foi arbitrário, mas decorreu da identificação automática de inconsistências na operação. O sistema de segurança detectou que o titular da conta Azul Fidelidade (o autor) não correspondia ao passageiro indicado na reserva (terceira pessoa), o que constitui situação de risco que justifica o bloqueio preventivo da transação.

4. É importante destacar que as passagens foram canceladas imediatamente após a identificação dos indícios de fraude pelo sistema de segurança da companhia aérea, não havendo qualquer demora ou procrastinação no cancelamento. Esta circunstância reforça o caráter preventivo e automático da medida adotada, demonstrando que se tratou de procedimento de segurança padrão acionado instantaneamente quando detectadas inconsistências na transação.

5. Assim, não restou configurada falha na prestação do serviço, uma vez que a companhia aérea agiu com diligência ao identificar automaticamente a irregularidade e proceder ao cancelamento imediato da transação, com pronta restituição integral dos pontos utilizados, id. 27465374 - Pág. 2.

6. O argumento do recorrente de que não foi notificado previamente sobre o cancelamento não prospera, pois tratando-se de medida preventiva de segurança adotada automaticamente pelo sistema diante de indícios de fraude, com cancelamento imediato da operação, a comunicação prévia nem sempre é possível, especialmente considerando que os pontos foram prontamente restituídos. Além disso, o próprio recorrente teve conhecimento do cancelamento em tempo hábil, tanto que conseguiu adquirir novas passagens para a mesma viagem.

7. Quanto aos alegados danos materiais, observa-se que os pontos utilizados foram integralmente restituídos à conta do autor. O fato de ter adquirido novas passagens em outra companhia por valor superior (id. 327465375 - R$ 7.203,19) não constitui dano causado pela recorrida, mas consequência da própria decisão do recorrente.

8. No tocante aos danos morais, não restou demonstrada lesão à dignidade, honra ou outros atributos da personalidade. O cancelamento imediato de reserva por medida de segurança, com pronta restituição dos valores, constitui mero dissabor do cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026